Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-07.2018.8.26.0357
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000, da Comarca de Mirante do
Paranapanema, em que é embargante BANCO BMG S/A, é embargado
FRANCISCO BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000 -Voto no 16955 - smc
2
Embargos de Declaração Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000
Embargante: Banco Bmg S/A
Embargado: Francisco Borges da Silva
Comarca: Mirante do Paranapanema
Voto no 16955
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência
– acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e
fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000 -Voto no 16955 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca o
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria
decisão recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis
expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não
guarda relação com essa característica específica.
Com efeito, o embargante afirma que foi prejudicado pela
decisão, que determinou o cancelamento do plástico do cartão, mas
também impôs a conversão do contrato em empréstimo consignado.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
É impossível obrigar o autor a permanecer com o vínculo
contratual já que demonstrado nítido arrependimento devendo ser
determinado o cancelamento do cartão de crédito (plástico) diante
da aversão que se aflorou em relação ao serviço, nos termos do
artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, in verbis:
(transcrição)
Pondera-se que não deve ser efetuada a devolução de valores, em
razão do cancelamento do cartão, mas sim que o montante já
descontado do benefício da parte autora (efetivamente pago), a
título de Reserva de Margem Consignável, sirva para amortizar o
débito, bem como eventuais encargos cobrados em razão do
cartão de crédito (taxas e/ou tarifas)
(...)”
Ora, a questão está bem delineada e não há qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000 -Voto no 16955 - smc
4
dúvida acerca do que foi determinado: apenas o cancelamento do plástico.
Nada foi dito acerca de conversão do contrato em
empréstimo consignado tradicional pois tal medida não pode ser aplicada.
Aliás, ficou bem esclarecido a fls. 309 que havia duas
opções ao autor: quitação imediata ou continuidade dos descontos na
forma contratada.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado
em 08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos
dispositivos legais e constitucionais, bastando que fique clara a
fundamentação adotada pelo julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos
embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000 -Voto no 16955 - smc
5
de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção de erro
material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022,
incisos I, II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar
obscuridades e desfazer contradições, além de corrigir o erro material
observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer
vício a ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e
RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito
do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE,
Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001264-07.2018.8.26.0357/50000 -Voto no 16955 - smc
6
demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à
causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a
aplicação das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator